Tribunal: TJSP
Processo: 1014852-95.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ção da atividade da apelada – responsabilidade não afastada – declaração de inexigibilidade do débito do período em que as linhas não estiveram funcionando que se impunha – apelada que teve sua imagem arranhada perante seus clientes – dano moral ocorrido – fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1014852-95.2017.8.26.0008; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – dilação probatória desnecessária – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – julgamento antecipado que se impunha, sob pena de indevida protelação – inexistência de cerceamento de defesa – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – contratação de

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – dilação probatória desnecessária – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – julgamento antecipado que se impunha, sob pena de indevida protelação – inexistência de cerceamento de defesa – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – contratação de vinte e cinco linhas telefônicas para a atividade comercial – ausência de fornecimento do serviço contratado por parte da apelante – tratativas administrativas para resolução do problema – falha na prestação do serviço da apelante – serviço indispensável à implementação da atividade da apelada – responsabilidade não afastada – declaração de inexigibilidade do débito do período em que as linhas não estiveram funcionando que se impunha – apelada que teve sua imagem arranhada perante seus clientes – dano moral ocorrido – fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014852-95.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado OMEGA ASSIST MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1014852-95.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No25406
VOTO No: 25406
APEL. No: 1014852-95.2017.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDO. : ÔMEGA ASSIST ASSISTÊNCIA FUNERAL EIRELI
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
dilação probatória desnecessária elementos existentes nos autos que
permitiam o desate antecipado
julgamento antecipado que se
impunha, sob pena de indevida protelação
inexistência de
cerceamento de defesa objeção preliminar rejeitada.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE contratação de
vinte e cinco linhas telefônicas para a atividade comercial ausência
de fornecimento do serviço contratado por parte da apelante

tratativas administrativas para resolução do problema falha na
prestação do serviço da apelante
serviço indispensável à
implementação da atividade da apelada
responsabilidade não
afastada declaração de inexigibilidade do débito do período em que
as linhas não estiveram funcionando que se impunha apelada que
teve sua imagem arranhada perante seus clientes
dano moral
ocorrido fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art.
252 do Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais com pedido de antecipação de tutela que a autora Ômega Assist Assistência
Funeral Eireli moveu contra a ré Telefônica Brasil S/A. A autora alegou que é empresa
atuante, há vários anos, no ramo de prestação de assistência funeral. Para melhoria na

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1014852-95.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No25406
qualidade de suas atividades, contratou plano de telefonia móvel corporativa, com a
compra de 25 (vinte e cinco) novos números de telefones e os distribuiu aos seus
funcionários. Tal contratação se deu no início do mês de agosto de 2017. Recebidos os
chips, divulgou os números aos clientes e funcionários. Nenhuma das linhas
funcionavam. Em contato com a ré, foi orientada a retirar os chips dos aparelhos e os
colocar novamente após 24 horas tempo que levaria para averiguar e configurar o
sistema interno. Assim foi feito. No dia seguinte, as linhas continuavam mudas. Em
novo contato com a ré, foi informada de que o problema seria solucionado em cinco
dias. Passados cinco dias, nem obteve retorno da ré. Contratou um consultor técnico em
telefonia para a resolução do problema. O consultor entrou em contato com a ré e com a
Anatel, bem como realizou testes nos aparelhos. Foi constatado que o problema era no
sistema da ré. Relacionou os números de protocolos
2017.7465884867,
2017.4685392682, 2017.4882200793, 2017490342857 e 2017.49363331233. Ressaltou
que vários protocolos foram reiterados por meio de novos contatos telefônicos.
Formalizou reclamação junto à Anatel protocolo no 2820416-2017. Os seus clientes
passaram a fazer reclamação porque não conseguiam entrar em contato com seus
funcionários. Pediu a concessão da antecipação da tutela para a ré providenciar o
imediato funcionamento das linhas, com qualidade e sem qualquer interrupção, tanto do
serviço de voz quanto de envio de SMS, de acordo com o contratado, bem como para se
abster de emitir cobranças referentes ao período em que não prestou o serviço. Pugnou
pela condenação da ré na obrigação de cumprir fiel e integralmente os termos do
contrato, com a manutenção do serviço de voz de forma ilimitada. Requereu a
declaração de inexigibilidade de eventuais débitos relativos ao período em que as linhas
não funcionaram. Pediu a condenação da ré no pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 15.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 317/320) para o fim de se
reconhecer a inexigibilidade dos valores decorrentes da prestação dos serviços do
período de agosto a 07 de novembro de 2017. A ré foi condenada no restabelecimento
dos serviços, que poderão ser suspensos em decorrência do inadimplemento das contas
cuja inexigibilidade não foi reconhecida. A ré também foi condenada no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como das custas

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1014852-95.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No25406
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 330/348). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa. Destacou que a simples entrega dos chips não os
torna efetivos no mesmo momento. É necessário que ocorra o desbloqueio para
utilização dos serviços, de modo que este somente pode ser solicitado pelos
proprietários das linhas. Um técnico particular não poderia constatar problemas internos
do seu sistema. A diferença entre o início da prestação de serviços entre uma e outra
linha decorre do tempo em que o desbloqueio foi solicitado e os chips ativados. A
apelada não confirmou se os seus colaboradores realizaram o desbloqueio e a ativação
das linhas no mesmo dia e horário. As cobranças se iniciaram em conformidade com os
pedidos de ativações realizados pela apelada. O documento de fls. 26/34 confirma tão
somente a contratação dos serviços e não a imediata ativação das linhas. Trouxe
informações sobre 3 (três) das 25 (vinte e cinco) linhas contratadas, uma vez que
somente sobre estas a apelada havia realizado o desbloqueio e ativação dos serviços.
Não é possível informar sobre outras linhas que não foram ativadas pela apelada. Não se
aplica ao caso o CDC. Não tem como produzir prova negativa. Não houve ato ilícito de
sua parte. Inexiste nexo de causalidade em relação a qualquer conduta adotada pela
apelante e os prejuízos alegados na petição inicial. Não há que se falar em declaração de
inexigibilidade dos valores cobrados em razão da efetiva prestação do serviço. Agiu no
exercício regular do direito. Não houve prova do dano moral. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
A apelada não apresentou resposta.
A apelante se opôs ao julgamento em sessão virtual (fls. 378).
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
A despeito de não pedir a anulação da sentença, a apelante
tangenciou que houve cerceamento de defesa pelo que a hipótese será analisada.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a condução do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1014852-95.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No25406
processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento
antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo
de fato e de direito; e até revelia. É a partir da análise da causa que o
juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de Processo
Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil,
é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas acostadas
com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à formação de seu
convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou entendendo que
aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o desate da lide ,
deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou, se
for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Feitas tais genéricas observações, na hipótese em exame o acervo
probatório permitia o desate da lide.
Cabia à apelante trazer com a contestação os documentos
comprobatórios da regular prestação do serviço, bem como da orientação dada à cliente
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1014852-95.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No25406
de que deveria desbloquear e ativar todos os chips.
Anote-se que a alegação de que a apelada deveria desbloquear e
ativar todos os chips não foi mencionada na contestação. Trata-se de inovação recursal
que sequer pode ser examinada.
No mais, a apelada relacionou os protocolos de atendimento a fls.
04. A apelante trouxe tela sistêmica a fls. 98 para demonstrar que houve somente um
atendimento. Não obstante, não há como relacionar o atendimento da referida tela com a
apelada. Consta apenas um número de conta que é diverso do apresentado nas telas
sistêmicas de fls. 94/95 utilizadas para comprovar o cumprimento da decisão liminar.
A contratação de um consultor técnico para auxiliar a apelada
decorre da falha da apelante na resolução do problema. A apelada necessitava do
funcionamento dos aparelhos e solicitou ajuda técnica para verificar o problema. O
consultor realizou reclamações junto à apelante e à Anatel (fls. 35/36). O consultor
técnico declarou que “tentamos configurar as linhas e não conseguimos. Entramos em
contato com a Vivo e pedimos a substituição dos chips ou que resolvessem o problema
da Central, caso fosse sistêmico. Declaro que os problemas são internos da Vivo, de
configuração das linhas e que não há nada que se possa fazer” (fls. 40).
Ademais, os documentos apresentados pela apelante corroboram
a versão da apelada como se verá na sequência.
Por tudo isso, não se caracterizou o cerceamento de defesa, nem
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
No mais, o ilustre magistrado de 1o grau decidiu assim a questão:
“é incontroverso que no início de agosto de 2017 a autora contratou os serviços da ré
para vinte e cinco linhas, com SMS (FLS. 03). Esta alegação, além de não impugnada,
também está comprovada pelo documento de fls. 26/34. Ocorre que, segundo a autora,
os serviços não foram efetivamente ativados e em razão do ocorrido foram abertos
diversos protocolos de atendimento, todos devidamente informados na inicial (fls. 04).
Como a requerente não tem como fazer prova deste fato negativo, competia à ré
demonstrar que os serviços foram efetivamente ativados e utilizados pela autora e para
tanto bastava que ela apresentasse as contas de cada uma das linhas mencionadas na
inicial e trouxesse aos autos as gravações dos atendimentos prestados à requerente.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1014852-95.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No25406
Contudo, a ré trouxe apenas informações de três das vinte e cinco linhas contratadas
(974454080, 995576266 e 972627249 fls.138/238) e para o período de 15.09.2017 a
02.12.2017, não logrando demonstrar que os serviços das demais linhas estavam ativos
ou que eles foram efetivamente utilizados. Não bastasse isso, a análise das contas
apresentadas apenas comprova que no período de 18/09 a 08/11/2017, justamente
aquele objeto da reclamação, os serviços estavam praticamente inoperantes. Nas
contas das linhas 995576266 e 974454080 os serviços quase não foram utilizados no
período de 18/09 a 08/11, registrando-se fruição irrisória se compararmos com o
restante do período em questão (fls.138 e 239). Já o extrato da linha 972627249 revela
que não houve prestação de serviços até 03.11.2017 e que a fruição intensa se iniciou a
partir de 08.11.2017!!!! (fls.195). Portanto, os documentos apresentados apenas
reforçam a veracidade das alegações da parte autora porque, embora contratados os
serviços em agosto de 2017, seu fornecimento somente foi efetivamente regularizado no
início de novembro de 2017, por força da liminar concedida em 16.10.2017. De outra
parte, a autora informou em sua resposta que deu cumprimento à liminar e
restabeleceu os serviços e este fato não foi negado ou impugnado pela autora, que não
apresentou réplica. Em suma, as provas trazidas aos autos comprovam que a autora
contratou os serviços em agosto, mas eles somente foram regularizados a partir de 08
de novembro de 2017 e por esta razão merece acolhida a pretensão de condenação da
ré ao restabelecimento do funcionamento das linhas, tal como contratado, e de
reconhecimento da inexigibilidade do débito do período em que as linhas não estiveram
funcionando (da contratação até 07.11.2017). A demora da ré em regularizar a
prestação dos serviços (mais de dois meses, apesar dos protocolos e reclamações)
causou à autora transtornos que superaram o mero dissabor contratual e que se
encontram bem descritos na inicial (fls.05), tais como a dificuldade de contato com
fornecedores e consumidores, o mau atendimento prestado a estes últimos por conta
das dificuldades de atendimento e dificuldades de contato com seus próprios
funcionários e esta situação, criada pela ré, certamente prejudicou a imagem da
requerente em sua área de atuação. Por tais motivos, deve a ré arcar com o pagamento
da indenização por danos morais reclamada na inicial e que fixo em dez mil reais,
quantia necessária e suficiente para reparar o gravame e reprimir novas ocorrências.”

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1014852-95.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No25406
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer “a
viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma Rel, Min. Fernando
Gonçalves).
Como bem destacado na r. sentença, cabia à apelante demonstrar
a regular prestação do serviço à apelada. Não obstante, ela se limitou a juntar relatórios
de utilização de três das vinte e cinco linhas contratadas. Do documento apresentado,
verifica-se que o serviço só foi efetivamente prestado após o cumprimento da
antecipação da tutela.
Ao contrário do alegado pela apelante, consigne-se que a relação
entre as partes é de consumo.
A pessoa jurídica não é considerada consumidora quando o
produto adquirido for destinado a insumo de produção, ou como elemento
necessariamente ligado à atividade exercida, em sentido estrito.
Não é o caso da apelada que se utilizaria do serviço de telefonia
prestado pela apelante, da mesma forma que adquire material de escritório ou café para
os seus funcionários.
Em realidade, a prevalecer a tese da apelante, não poderia ser
considerada consumidora nenhuma pessoa jurídica que contratasse os serviços de
telefonia que ela presta. Isso porque, de alguma forma, toda pessoa jurídica se utiliza de
serviço de telefonia celular para incremento de sua atividade fim. Como faz uso do café
ou de material de higiene.
Como os serviços de telefonia contratados pela apelada junto à

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1014852-95.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No25406
apelante não serviriam como insumo da atividade empresarial, mas para uso pelo corpo
dos funcionários da empresa, a relação entre as partes tem mesmo natureza
consumerista.
Pois bem, por ser de consumo a relação entre as partes e
absolutamente verossímil a versão inicial, a hipótese seria de inversão do ônus da prova.
Diz-se “seria” porque mesmo sem a inversão, a conclusão inevitável que se chega com o
exame dos autos é que houve o descumprimento do contrato por parte da apelante, em
razão da impossibilidade da apelada utilizar as linhas telefônicas contratadas.
Em suma, não há como afastar a responsabilidade da apelante no
caso vertente, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito do período em
que as linhas não estiveram funcionando (da contratação até 07/11/2017).
Os danos morais se patentearam.
É fato que a apelada, mesmo em se tratando de pessoa jurídica,
pode sofrer abalo moral. O entendimento é pacífico e está consubstanciado na Súmula
no 227 do STJ, de seguinte redação: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
A explicação é simples. Se a pessoa jurídica não possui honra
subjetiva, ela possui honra objetiva. Isto é, a pessoa jurídica tem uma séria de atributos,
nos moldes do artigo 52 do Código Civil, que são aferíveis objetivamente, como seu
bom nome e sua respeitabilidade no mercado.
Nesse sentido, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral se um
destes seus atributos for arranhado ou maculado perante terceiros.
Esse é exatamente o caso dos autos.
A impossibilidade de utilização do serviço de telefonia acabou
por vulnerar o bom nome da empresa apelada no mercado perante seus clientes. A
apelada alegou que o “consultor técnico, José Renato, quando trabalhava para tentar
solucionar o problema, presenciou as reclamações de clientes que não conseguiam
contato com os funcionários da empresa” (fls. 04). Nesse sentido, a declaração por ele
prestada: “declaro que presenciei clientes reclamando na empresa sobre a falta de
comunicação, desde agosto, fazendo com que a empresa ficasse com descrédito perante
seus clientes” (fls. 40). Na sequência, a apelada afirmou que “até mesmo seus
fornecedores de urnas fúnebres não conseguiam contato com a autora e seus

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10
Apelação Cível no 1014852-95.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No25406
funcionários que encontravam-se em trabalha pelas ruas da Capital” (fls. 05).
De resto, tão-só a interrupção indevida dos serviços de telefonia
já tem potencial para fazer surgir dano moral.
Evidente a repercussão negativa gerada ao bom nome da empresa
apelada em razão da interrupção na prestação dos serviços de telefonia. Ainda mais no
caso da apelada empresa que trata do preparo e da execução de eventos funerários.
Cediço que ao não conseguirem estabelecer contato com a empresa pelos números
disponibilizados, os clientes perdem a confiança nas informações e nos serviços
oferecidos. Dessa forma, cai por terra toda a credibilidade construída perante o mercado
de consumo, fato que acaba por abalar a imagem da apelada.
Assim, caracterizado o dano moral causado à apelada, decorrente
de falha na prestação de serviços por parte da apelante.
No mais, a indenização foi fixada em valor adequado R$
10.000,00 (dez mil reais) , uma vez que estribado nos elementos fáticos trazidos ao
processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório, o grau de
reprovabilidade da conduta, entre outros. Sequer houve questionamento a respeito do
montante por parte da apelante.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, mesmo em vista da sucumbência em sede recursal, não é
caso de majoração da verba honorária, dada a inexistência de atuação do procurador da
apelada nesta fase.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator